Tribunal: STF
Processo: ARE 1393566
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc 13), interposto por Rosmeri de Fátima Souza da Luz, contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e. doc 10), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, a Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, bem como a aplicação aos ocupantes do cargo de professor público do disposto no art. 3º, III, da EC 47/05.



    Requer o provimento do recurso para, ao final, conceder à agravante a aposentadoria integral, desde a data de seu requerimento administrativo.



    No recurso extraordinário (e. doc 5), interposto com fundamento no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal, sustenta-se que no acórdão impugnado houve violação ao art. 40, §1º, inciso III, alínea "a" e § 5º, da Constituição Federal, e ao art. 3º, inciso III, da EC 47/05.



    O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (Evento n. 03) restou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIARIO. MUNICIPIO DE CANTAGALO. PORFESSORA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. PRETENSE CUMULACAO DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUICAO FEDERAL COM O ART. 3º, III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. IMPOSSIBILIDADE. MODOS ALTERNATIVOS DE ESCOLHA DE APOSENTADORIA QUE SE TORNAM EXCLUDENTES. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO EXPRESSO QUE TORNA POSSIVEL A APLICACAO DO REDUTOR DOS PROFESSORES AO PREVISTO NA EC 47/2005. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Precedente do STF: ARE 11977180, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 10/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRONICO DJe-198DIVULG 11/09/2019.



    Precedentes desta Turma Recursal: (...)



    A controvérsia da presente ação refere-se à possibilidade de professor aposentar-se integralmente, aplicando-se, cumulativamente, os requisitos especiais de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria previstos no art. 40, §1º, inciso III, “a” e § 5º, da Constituição Federal e no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    "Assim, destaco as passagens proferidas pelo Juízo de origem acerca da discussão tecida nos autos:



     
“(...) Verifica-se que o caput do referido artigo estabelece a alternação de direitos, cuja opção de escolha cabe ao servidor. Destarte, sendo opções alternativas, são excludentes, de modo que, ao se optar por uma das modalidades de aposentadoria existentes, excluídas estarão as outras possibilidades. Se optar pela modalidade prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, deve, então, preencher cumulativamente os requisitos estabelecidos em lei, não sendo aplicado o redutor disposto no art. 40, §5º, da Constituição Federal(...)



     
Ainda, há que se ressalvar que se encontra em tramitação a Proposta de 
Emenda Constituição nº 21 de 2016, cuja ementa dispõe: “Estende as normas especiais para aposentadoria dos professores previstas na Constituição Federal para as regras de transição estabelecidas pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005”.Atualmente arquivada, também houve a Proposta de Emenda Constitucional nº 6 de 2006, cuja ementa era similar. Se há tal proposição, constata-se que o referido direito não se estende, no presente momento, aos professores, que, ressalta-se, são responsáveis por serviço público fundamental em nosso país, sem o qual, não haverá a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária (CF, art. 3º, I).



    Imperioso ressaltar que o inciso III do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 dispõe que a redução da idade mínima se dará relativamente aos limites do artigo 40, §1º, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, que não inclui o limite de idade especial do professor. Em contrapartida, as regras de transição da EC nº41/2003 incluíram o art. 40, §5º, da Magna Carta, de modo que deveriam encontrar expressas na EC 47/2005,se o referido direito fosse de fato estendido aos professores.



    Em “Aposentadoria do Professor: Aspectos Controvertidos”, tem-se que: “A Emenda Constitucional 47/05 alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social. (...) Nesta Emenda Constitucional não foi prevista regra especial ao servidor exercente das funções do magistério. Pela EC 47, o servidor público precisa, além do tempo de contribuição, implementar vinte cinco (25) anos de efetivo exercício no serviço público, quinze (15) anos de carreira e cinco (5) de cargo em que se der a aposentadoria.”(DARTORA, Cleci Maria. Aposentadoria do professor: aspectos controvertidos. Curitiba: Juruá, 2009).



     
Desse modo, não há que se falar no direito da autora de se aposentar cumulando o artigo 40, § 5º, da Constituição Federal com a regra de transição do art. 3.º, III, da Emenda Constitucional nº47/2005.(...)”



    Como se vê, o pedido da autora consiste em assegurar, para além das normas de transição dispostas no art. 3º da EC 47/2005, uma redução no requisito de idade não contemplada na Constituição.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que entende obrigatória a alternatividade na escolha da modalidade de aposentadoria. Confira-se, a propósito o seguinte precedente: ARE 1.197.180/PR, Ministro Gilmar Mendes.



    Por fim, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Na mesma linha, os seguintes precedentes em casos fronteiriços: ARE 1188574/PR. Relator Ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1263769/PR. Relator Ministro Edson Fachin.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator